Tribunal: CARF
Processo: 10783.902939/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902939/2013-27
ACÓRDÃO
1301-007.519 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARTER COMERCIO INTERNACIONAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA
DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir a parcela do direito creditório em litígio nos autos, ratificando a
decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.518, de 12 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10783.902938/2013-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.519 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902939/2013-27
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 41850.62546.180909.1.7.02-6776.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
330896.56883.180909.1.7.02-4557, por meio do qual a interessada declara a
utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao 4o trimestre/2006, no valor de R$
132.471,88, para quitação com débitos próprios.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório postulado. Do
total pretendido - R$ 132.471,88 -, a DRF reconheceu saldo negativo disponível de
R$ 4.662,50. Segundo o Despacho Decisório, não foram confirmadas todas as
retenções na fonte pretendidas para compor o direito creditório.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, fora acolhida parcialmente, concluindo a DRJ por reconhecer
crédito adicional no valor de R$ 784,48, e homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
Em recurso, a recorrente volta a alegar que a existência dos créditos pleiteados,
sobretudo pela análise de suas obrigações acessórias, tratando-se, por isso, na sua
ótica, de crédito líquido e certo em seu favor, a ensejar a compensação com
débitos tributários próprios da empresa.
Equivoca-se a Recorrente. Entendo que faltam provas para reconhecimento da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.519 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902939/2013-27
3
A recorrente insiste que seu direito creditório se encontra devidamente
comprovado, a partir de suas informações formalizadas em obrigações acessórias,
porém, estas informações, por si só, não são aptas a reconhecê-lo.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da Súmula
CARF 1431, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos
documentos hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando, assim, ao
contribuinte, fazer prova a partir de outros elementos admitidos em direito, esta
prova não se faz exclusivamente a partir do exame destas declarações, que ao fim
e a cabo, são produzidas pelo próprio contribuinte.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como
meio de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, tais como cópias das notas
fiscais emitidas e acompanhadas do livro Razão ou dos extratos bancários, etc.
É de se lembrar que que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação.
Se no lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da
determinação exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN),
nos pedidos de ressarcimento/compensação, como é o caso dos autos, é ônus do
contribuinte provar o seu direito de crédito. Não o fazendo, indefere-se seu
pleito.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

1 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 99
DF CARF MF
Original